Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600381-44.2024.6.16.0169
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
29/09/2025
Número: 0600381-44.2024.6.16.0169

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 31/07/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600381-
44.2024.6.16.0169, que julgou aprovadas, com ressalvas, as contas apresentadas pelos prestadores
de contas José Etevaldo de Oliveira e Gerson Rodrigues dos Santos, relativas às Eleições
Municipais de 2024, com fulcro no art. 30, II, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, II, da Resolução TSE nº
23.607/2019. Condenou os prestadores ao recolhimento do valor de R$ 7.140,00, referente à
irregularidade verificada no gasto de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
em favor do Tesouro Nacional, devendo o valor ser atualizado monetariamente desde a data do
empenho glosado, pela Taxa SELIC. (Prestação final de contas eleitorais dos requerentes José
Etevaldo de Oliveira e Gerson Rodrigues dos Santos, candidatos a prefeito e vice-prefeito pelo
Partido dos Trabalhadores no município de Altamira do Paraná, referente as eleições municipais de
2024, julgadas aprovadas, com ressalvas, tendo em vista que, foram identificadas doações
estimáveis em dinheiro de materiais gráficos realizadas pelo prestador de contas com recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha a candidatos a vereador não pertencentes ao
mesmo partido ou Federação, contrariando o art. 53, "e" da Resolução 23.607/2019. NÃO ELEITO)
RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
GERSON RODRIGUES DOS SANTOS (RECORRENTE)
CASSIA DANIELA GONCALVES (ADVOGADO)
JOSE ETEVALDO DE OLIVEIRA (RECORRENTE)
CASSIA DANIELA GONCALVES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 169ª ZONA ELEITORAL DE CAMPINA DA LAGOA
PR (RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44742691
26/09/2025
18:37
Acórdão
Acórdão

Num. 44742691 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/09/2025 18:37:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092618372643300000043680755
Número do documento: 25092618372643300000043680755
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 13:33:49
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.453

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600381-
44.2024.6.16.0169 – Altamira do Paraná – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
RECORRENTE: JOSE ETEVALDO DE OLIVEIRA
ADVOGADO: CASSIA DANIELA GONCALVES - OAB/PR77140
RECORRENTE: GERSON RODRIGUES DOS SANTOS
ADVOGADO: CASSIA DANIELA GONCALVES - OAB/PR77140
RECORRIDO: JUÍZO DA 169ª ZONA ELEITORAL DE CAMPINA DA LAGOA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
CANDIDATOS AO CARGO DE PREFEITO E DE VICE-PREFEITO. REPASSE DE
RECURSOS DO FEFC A CANDIDATOS A VEREADOR. PARTIDOS DIVERSOS.
MATERIAL CONJUNTO. RECOLHIMENTO DO MONTANTE INTEGRAL AO
TESOURO
NACIONAL.
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Trata-se de recurso eleitoral interposto por candidatos não eleitos ao cargo de
prefeito e de vice-prefeito em face da sentença que aprovou com ressalvas suas
contas relativas às Eleições 2024, com a determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
II.I. Definir se o repasse de recursos do FEFC a candidatos a vereador de outros
partidos, na forma de custeio de material gráfico compartilhado, é irregular.
II.II. Estabelecer se é possível a redução do valor a ser recolhido ao Tesouro
Nacional, por se tratar de custeio de materiais de propaganda conjunta.

Num. 44742691 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/09/2025 18:37:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092618372643300000043680755
Número do documento: 25092618372643300000043680755
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 13:33:49
III. RAZÕES DE DECIDIR
III.I. A jurisprudência do TSE e do TRE-PR, na forma da Resolução TSE nº
23.607/2019, assenta que a única possibilidade de transferência de recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, recebidos por
candidatos a cargos majoritários para candidatos a cargos proporcionais,
reserva-se à hipótese de pertencerem aos mesmos partidos políticos.
III.II. A doação estimável de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC por candidato a prefeito a candidatos ao cargo de vereador
filiados a partidos distintos, ainda que sob a forma de material conjunto de
campanha, caracteriza a aplicação irregular dos recursos, impondo-se o
recolhimento integral do montante ao Tesouro Nacional pelo candidato
responsável pelo repasse irregular, nos termos do artigo 17, §9º, da Resolução
TSE nº 23.607/2019, sendo incabível a restituição proporcional.
III.V. A irregularidade constatada na análise da presente prestação de contas
perfaz o montante de R$ 7.140,00, correspondente a 6,45% da movimentação
financeira de campanha, o que se enquadra nos limites impostos pela
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e desta Corte para aprovação com
ressalva.
IV. SOLUÇÃO DO CASO
Recurso conhecido e desprovido.
V. TESE DE JULGAMENTO
É irregular a doação estimável de recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha - FEFC por candidato a cargo majoritário para candidato a cargo
proporcional filiado a partido diverso, mesmo que coligados na eleição
majoritária, impondo-se o recolhimento integral ao Tesouro Nacional.
VI. JURISPRUDÊNCIA E LEGISLAÇÃO UTILIZADAS
VI.I. Jurisprudência:
TSE, AgR-REspEl 0601306-61, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE de
23.11.2020.
TRE-PR, RE nº 060033355, Rel.(a) Des. Luiz Osorio Moraes Panza, Publicação:
DJE, 03/07/2025;
TRE-PR, RE nº 060041159, Rel.(a) Des. Luiz Osorio Moraes Panza, Publicação:
DJE, 16/12/2024;
TRE-PR, RE nº 060045322, Rel.(a) Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça,

Num. 44742691 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/09/2025 18:37:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092618372643300000043680755
Número do documento: 25092618372643300000043680755
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 13:33:49
Publicação: DJE, 20/03/2025.
VI.II. Legislação: Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 17, §§ 1º, 2º e 9º; Lei nº
9.504/1997, art. 30, III.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 23/09/2025

RELATOR(A) DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR

I - RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por José Etevaldo de Oliveira e Gerson
Rodrigues dos Santos, candidatos não eleitos ao cargo de prefeito e vice-prefeito de
Altamira do Paraná, contra a sentença proferida pelo juízo da 169ª Zona Eleitoral de
Campina da Lagoa, que julgou aprovadas com ressalvas as contas relativas às
Eleições 2024, e determinou o recolhimento de R$ 7.140,00 ao Tesouro Nacional, em
virtude do custeio de materiais gráficos para candidatos a vereador de partidos
diversos, com utilização do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC.
Nas razões recursais, aduziram, em síntese, que: a) o juízo a quo não considerou
tratar-se de propaganda compartilhada; b) existindo coligação dos candidatos
proporcionais beneficiados com a candidata majoritária doadora, não há o que se falar
em infringência da vedação regulamentar disposta no artigo 17 da Resolução
23.607/2019; c) pela inexatidão da norma, o juízo não a poderia interpretar
restritivamente; d) o Cartório Eleitoral, em outros casos idênticos, proferiu pareceres
favoráveis; e) houve benefícios diretos à candidatura do doador. Requereram, assim, a
reforma da sentença, para que sejam aprovadas as contas, bem como seja afastada a
devolução dos valores. Subsidiariamente, pugnou que a determinação de devolução
de valores se dê em 50% do determinado (ID 44650103).

Num. 44742691 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/09/2025 18:37:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092618372643300000043680755
Número do documento: 25092618372643300000043680755
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 13:33:49
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento
do recurso, por entender que a sentença recorrida está em conformidade com a
jurisprudência do egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Paraná e do colendo Tribunal
Superior Eleitoral (ID 44650111).
É o relatório.

II - VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO
II.I. DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso interposto.

II.II. DA IRREGULARIDADE RECONHECIDA NA SENTENÇA
O presente recurso eleitoral refere-se às contas da campanha eleitoral de candidatos
ao cargo de prefeito e vice-prefeito nas Eleições de 2024, cujo regramento, portanto, é
disciplinado pela Lei nº 9.504/97 e pela Resolução TSE nº 23.607/2019.
O juízo da 169ª Zona Eleitoral de Campina da Lagoa aprovou com ressalvas as contas
dos recorrentes, por constatar o pagamento de materiais gráficos a candidatos a
vereador de partidos diferentes daquele do doador, com a utilização de recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC.
As diretrizes gerais para a utilização dos recursos provenientes do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC nas campanhas eleitorais estão expressas na
Resolução TSE n. 23.607/2019, que assim dispõe:

Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será
disponibilizado pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído
aos diretórios nacionais dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal
Superior Eleitoral.
§ 1º Inexistindo candidatura própria do partido ou da federação por ele integrada
ou em coligação na circunscrição, é vedado o repasse dos recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para outros partidos políticos
ou candidaturas desses mesmos partidos.
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição,
por partidos políticos ou candidatas ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma federação ou coligação; e/ou

Num. 44742691 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/09/2025 18:37:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092618372643300000043680755
Número do documento: 25092618372643300000043680755
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 13:33:49
II - não federados ou coligados.
[...]
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as regras
dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos, devendo o
valor repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão ou
candidata ou candidato que realizou o repasse tido por irregular, respondendo
solidariamente pela devolução a pessoa recebedora, na medida dos recursos que
houver utilizado.

Como se pode notar, é vedado o repasse dos recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC entre partidos políticos ou candidatos não
pertencentes à mesma coligação/federação ou não coligados/não federados.
O objetivo dessa restrição é evitar que as doações do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC a partidos e a candidatos adversários desvirtuem
a lógica da distribuição de recursos prevista legalmente, garantindo-se o equilíbrio do
pleito.
A Emenda Constitucional n. 97/2017 alterou o art. 17, §1º, da Constituição Federal,
passando a vedar a formação de coligações nas eleições proporcionais.
Diante da alteração constitucional, a interpretação do art. 17, §2º, da Resolução TSE
n. 23.607/2019 deve defluir no sentido de que os candidatos a cargos proporcionais
podem receber recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC
exclusivamente do partido a que estiverem filiados, ou de outros candidatos à
majoritária ou à proporcional filiados à mesma legenda.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI n. 7214, confirmou esse entendimento,
destacando que a coligação majoritária não autoriza o trânsito de recursos entre
candidatos de partidos diferentes na eleição proporcional.
Ao enfrentar o tema, o colendo Tribunal Superior Eleitoral pacificou o entendimento no
sentido de que a única possibilidade de transferência de recursos recebidos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC por candidatos à majoritária para
candidatos à proporcional seria a hipótese de pertencerem ao mesmo partido político.
Exempli gratia:

ELEIÇÕES 2022. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. CANDIDATO A DEPUTADO FEDERAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE CAMPANHA: DESAPROVADAS.RECEBIMENTO DE DOAÇÃO ESTIMÁVEL
EM DINHEIRO PROVENIENTE DE CANDIDATOS CONCORRENTES POR
FEDERAÇÃO PARTIDÁRIA. MATERIAL PUBLICITÁRIO FINANCIADO COM

Num. 44742691 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/09/2025 18:37:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092618372643300000043680755
Número do documento: 25092618372643300000043680755
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 13:33:49
RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA -
FEFC. INEXISTÊNCIA DE COLIGAÇÃO PARA A ELEIÇÃO PROPORCIONAL.
IRREGULARIDADE. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. SITUAÇÃO QUE NÃO AUTORIZA A APROVAÇÃO
DAS CONTAS.AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1. O recebimento de doação estimável com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC proveniente de candidatos filiados a
partidos não coligados na disputa para o mesmo cargo na circunscrição contraria
o disposto no § 2º do art. 17 da Resolução n. 23.607/2019 do Tribunal Superior
Eleitoral.
2. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, a desaprovação das
contas é a medida proporcional e razoável a se adotar caso as irregularidades
identificadas comprometam mais de 10% do total arrecadado na campanha
eleitoral.
3. Agravo regimental desprovido.
Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060508917, Acórdão,
Relator(a) Min. Cármen Lúcia, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
26/06/2024.

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL E AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATAS A
PREFEITA
E
A
VICE-PREFEITA.
DESAPROVAÇÃO.PERCENTUAL
EXPRESSIVO DE IRREGULARIDADES. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL
REGIONAL.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICO-
PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NESTA INSTÂNCIA. SÚMULA N. 24 DO
TRIBUNAL
SUPERIOR
ELEITORAL.
DESPROVIMENTO
DO
AGRAVO.DOAÇÕES
DE
RECURSOS
DO
FUNDO
ESPECIAL
DE
FINANCIAMENTO DE CAMPANHA - FEFC PARA CANDIDATOS AO CARGO
DE VEREADOR FILIADOS A PARTIDOS COLIGADOS PARA A DISPUTA
MAJORITÁRIA.
INEXISTÊNCIA
DE
COLIGAÇÃO
PARA
A
ELEIÇÃO
PROPORCIONAL. IRREGULARIDADE. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO
DE QUANTIA AO ERÁRIO. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
(...)
Do recurso especial interposto pelo Ministério Público Eleitoral
3. Os recursos do FEFC devem ser aplicados pelo partido no financiamento das
campanhas eleitorais dos seus próprios candidatos e dos candidatos da coligação
da qual participe para o cargo eletivo disputado em aliança.
4. Constitui irregularidade o repasse de recursos do FEFC a candidatos
proporcionais de legenda não coligada com o partido doador, ainda quando
ambas as agremiações estejam coligadas para as eleições majoritárias.
5. Nos termos da legislação vigente, a determinação de recolhimento ao Erário
decorre da irregularidade na aplicação, pelo partido, dos recursos provenientes

Num. 44742691 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/09/2025 18:37:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092618372643300000043680755
Número do documento: 25092618372643300000043680755
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 13:33:49
do FEFC.
6. Recurso especial provido para determinar o recolhimento ao erário dos valores
irregularmente repassados.
(TSE, RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060018015, Relatora Min. Cármen
Lúcia, DJE de 02/08/2023)

Esta egrégia Corte Eleitoral se pronuncia no mesmo sentido:

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES 2024. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS DO FUNDO
ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (FEFC). REPASSE ENTRE
PARTIDOS DISTINTOS PARA CANDIDATO A CARGO PROPORCIONAL.
FONTE VEDADA. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. DEVOLUÇÃO AO
TESOURO NACIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por candidato ao cargo de vereador
pelo Partido Solidariedade, em face da sentença do Juízo da 82ª Zona Eleitoral
de Ribeirão do Pinhal/PR, que desaprovou suas contas de campanha relativas às
Eleições Municipais de 2024 e determinou a devolução ao Tesouro Nacional do
montante de R$ 1.301,22, em razão da utilização indevida de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC). A irregularidade decorreu do
pagamento de honorários advocatícios, contábeis e administrativos com recursos
do FEFC provenientes do Partido Progressistas (PP), em violação ao art. 17, § 2º,
da Resolução TSE nº 23.607/2019.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve recebimento irregular de
recursos do FEFC por candidato de partido diverso, configurando fonte vedada; e
(ii) estabelecer se a irregularidade identificada admite a aprovação das contas
com ressalvas, aplicando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 veda expressamente o
repasse de recursos do FEFC entre partidos distintos que não estejam coligados
na eleição proporcional. A doação de recursos estimáveis em dinheiro, ainda que
indireta, configura irregularidade grave e enseja a desaprovação das contas.
4. O Supremo Tribunal Federal, na ADI nº 7214, e o Tribunal Superior Eleitoral
consolidaram o entendimento de que a coligação majoritária não autoriza a
circulação de recursos entre partidos para candidatos proporcionais, sendo esse
repasse considerado doação de fonte vedada.
5. A jurisprudência do TSE estabelece que o pagamento de honorários

Num. 44742691 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/09/2025 18:37:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092618372643300000043680755
Número do documento: 25092618372643300000043680755
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 13:33:49
advocatícios e contábeis com recursos do FEFC deve constar na prestação de
contas de doador e donatário. No caso, a ausência desse registro compromete a
transparência e a fiscalização dos gastos eleitorais.
6. A aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade está
condicionada a requisitos objetivos, como a irrelevância do valor absoluto e
percentual da irregularidade. No caso, o valor envolvido (R$ 1.301,22) representa
percentual acima de 10% das despesas de campanha, inviabilizando a aprovação
com ressalvas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido. Mantida integralmente a decisão do Juízo da 082ª Zona
Eleitoral de Ribeirão do Pinhal, que desaprovou as contas do candidato e
determinou o recolhimento ao Tesouro Nacional.
Tese de julgamento: 1. O repasse de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) entre candidatos de partidos distintos
configura recebimento de fonte vedada, nos termos do art. 17, § 2º, da Resolução
TSE nº 23.607/2019. 2. O pagamento de despesas eleitorais com recursos do
FEFC deve ser registrado tanto na prestação de contas do doador quanto do
donatário, sob pena de comprometer a transparência e fiscalização dos gastos.
3. A aprovação das contas com ressalvas somente é admissível quando a
irregularidade for de pequeno vulto, ou seu percentual estiver dentro do limite de
10%, o que não se verifica no caso, pois o valor envolvido representa percentual
significativo dos recursos de campanha.
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 17, §§ 1º, 2º
e 9º; Lei nº 9.504/1997, art. 30, III.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 7214; TSE, AgR-AREspEl nº
060516051, Rel. Min. André Ramos Tavares, DJE 12/12/2023; TSE, AgR-REspEl
nº 060009064/ES, Rel. Min. André Ramos Tavares, DJE 25/11/2024;
RECURSO ELEITORAL nº060033355, Acórdão, Relator(a) Des. Luiz Osorio
Moraes Panza, Publicação: DJE - DJE, 03/07/2025.

Na hipótese dos autos, é inconteste o custeio de materiais gráficos de campanha na
modalidade compartilhada, no valor de R$ 7.140,00, pagos originariamente com
recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, a
candidatos não pertencentes ao mesmo partido do doador. O candidato majoritário é
filiado ao Partido dos Trabalhardores - PT, enquanto os candidatos donatários são
filiados ao Partido da Renovação Democrática - PRD.
Na própria peça recursal (fl. 04 - ID 44650103), fez-se constar exemplar da
propaganda compartilhada, em que se observa a imagem do candidato majoritário
doador (filiado ao PT) e do candidato proporcional donatário (filiado ao PRD).
Como visto, é vedada a doação de recursos por candidatos à majoritária para

Num. 44742691 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/09/2025 18:37:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092618372643300000043680755
Número do documento: 25092618372643300000043680755
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 13:33:49
candidatos à proporcional pertencentes a legenda diversa, ainda que as agremiações
estejam coligadas para eleição majoritária.
O repasse é proibido, reitere-se, ainda que se trate de material conjunto de campanha,
como no caso declarado nos autos, nos termos do entendimento desta egrégia Corte:

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. FONTE VEDADA. CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Cuida-se de recurso interposto por candidato referente às Eleições de 2024,
contra sentença do Juízo da 014ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa/PR, que
desaprovou suas contas de campanha e determinou o recolhimento ao Tesouro
Nacional da quantia de R$ 18.000,00, oriundo do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), por irregularidade no repasse de recursos
de fonte vedada.
Em suas razões recursais, o candidato sustenta a legalidade do repasse por
candidata de partido coligado na eleição majoritária, alegando destinação
conjunta do material de campanha para benefício mútuo.
O parecer da Procuradoria Regional Eleitoral foi pelo desprovimento do recurso,
com fundamento na configuração de fonte vedada de recursos.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) saber se o repasse de recursos do FEFC por
candidata de partido coligado na majoritária, mas diverso do beneficiário,
caracteriza irregularidade; (ii) saber se o percentual da irregularidade impede a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A vedação ao repasse de recursos do FEFC entre candidatos de partidos
diversos está prevista no art. 17, §2º, I e II, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
com fundamento na EC nº 97/2017, que proíbe coligações em eleições
proporcionais.
O entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da
ADI nº 7214/DF vedou repasses entre candidatos de partidos distintos, ainda que
coligados para o pleito majoritário, visando evitar burla às restrições
constitucionais.
O repasse realizado pela candidata do Partido União Brasil para o recorrente,
filiado ao Movimento Democrático Brasileiro, não possui amparo legal e
caracteriza recurso de fonte vedada.
A jurisprudência do TSE confirma a irregularidade do repasse, com determinação
de restituição dos valores ao Tesouro Nacional, mesmo em casos de percentual
elevado em relação ao total da campanha (AgR-REspEl nº 0600474-07/BA e

Num. 44742691 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/09/2025 18:37:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092618372643300000043680755
Número do documento: 25092618372643300000043680755
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 13:33:49
AgR-REspEl nº 060179762).
A aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade é afastada, pois a
irregularidade representou 37,35% dos recursos da campanha, comprometendo a
lisura da prestação de contas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a desaprovação das contas e a
determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional do valor irregularmente
recebido.
Tese de julgamento: O repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (FEFC) entre candidatos de partidos distintos, mesmo coligados
para eleições majoritárias, configura aplicação irregular e caracteriza recurso de
fonte vedada, ensejando a desaprovação das contas e o recolhimento dos
valores ao Tesouro Nacional.;
[...]
RECURSO ELEITORAL nº 060041159, Acórdão, Des. Luiz Osorio Moraes Panza,
Publicação: DJE - DJE, 16/12/2024.

A alegação recursal de que houve benefícios diretos à candidatura do doador não
afasta a configuração de irregularidade, como se expendeu.
O fato de ser compartilhado o material gráfico custeado não autoriza, ademais, como
pretendem os recorrentes, que o quantum da devolução seja restrito à metade do valor
despendido, sob pena de se desvirtuar a proibição de destinação de recursos públicos
a partidos não coligados.
Assim decidiu o egrégio Tribunal Regional Eleitoral:

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO ELEITO AO CARGO DE PREFEITO. DOAÇÃO ESTIMÁVEL DE
RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA
POR CANDIDATO AO CARGO MAJORITÁRIO A CANDIDATOS A CARGO
PROPORCIONAL
FILIADOS
A
PARTIDOS
DISTINTOS.
APLICAÇÃO
IRREGULAR DE RECURSOS. RECOLHIMENTO DO MONTANTE INTEGRAL
AO TESOURO NACIONAL PELO CANDIDATO RESPOSÁVEL PELO REPASSE.
ARTIGO 17, § 9º DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por candidato eleito para o cargo de
Prefeito, em face de sentença que julgou aprovadas com ressalvas suas contas
relativas às Eleições 2024, e determinou o recolhimento de R$ 86.000,00.

Num. 44742691 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/09/2025 18:37:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092618372643300000043680755
Número do documento: 25092618372643300000043680755
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 13:33:49
1.2 O recorrente requereu que: a) seja considerada regular a doação estimável
custeada com recursos do FEFC, destinada a candidatos ao cargo de vereador
filiados a partidos distintos do prestador, eis que corresponde a material gráfico
conjunto, que também impulsionou a candidatura da chapa majoritária; b) caso
seja mantida a irregularidade da despesa, o valor a ser recolhido ao Tesouro
Nacional deve ser reduzido à metade, em razão da proporcionalidade do
benefício, que foi compartilhado entre a chapa majoritária e os respectivos
candidatos a vereador, e c) caso rejeitadas as teses antecedentes, pugnou para
que o montante a ser recolhido à União seja compensado com a quantia de R$
41.500,00, eis que o prestador recebeu este montante de recursos privados para
a sua campanha e o utilizou para custear despesas que poderiam ter sido pagas
com recursos do FEFC.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, por entender que o compartilhamento de recursos do
FEFC em prol de candidatos de outros partidos, no valor de R$ 86.000,00,
configura irregularidade grave, sendo tal valor sujeito a recolhimento ao Tesouro
Nacional, nos termos do art. 79, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Há duas questões em discussão: (i) saber se a doação estimável de recursos
do FEFC por candidato a prefeito a candidatos ao cargo de vereador filiados a
partidos distintos, ainda que sob a forma de material conjunto de campanha,
configura irregularidade grave e caracteriza a aplicação irregular de recursos, e
(ii) saber se é possível a redução ou compensação do valor a ser recolhido ao
Tesouro Nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 O recorrente, candidato a Prefeito, efetuou doação de recursos estimáveis
em dinheiro no valor total de R$ 86.000,00, oriunda de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, consistente em material
conjunto de campanha, a candidatos a vereador filiados em partidos distintos.
3.2 A Emenda Constitucional nº 97/2017 proibiu as coligações nas eleições
proporcionais, alterando a redação do art. 17, § 1º, da Constituição Federal.
Diante dessa vedação constitucional, a interpretação do art. 17, § 2º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019 é no sentido de que os candidatos a cargos
proporcionais podem receber recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) exclusivamente de seu próprio partido ou de outros
candidatos filiados à mesma legenda.
3.3 A doação estimável de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC por candidato a prefeito a candidatos ao cargo de vereador
filiados a partidos distintos, ainda que sob a forma de material conjunto de
campanha, configura irregularidade grave e caracteriza a aplicação irregular dos
recursos, impondo-se o recolhimento integral do montante ao Tesouro Nacional
pelo candidato responsável pelo repasse irregular, nos termos do artigo 17, §9º,
da Resolução TSE nº 23.607/2019, sendo incabível a restituição proporcional ou
a compensação de valores, conforme pleiteado pelo prestador.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Num. 44742691 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/09/2025 18:37:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092618372643300000043680755
Número do documento: 25092618372643300000043680755
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 13:33:49
4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se a sentença que
julgou as contas eleitorais aprovadas com ressalvas e determinou o recolhimento
do montante de R$ 86.000,00 ao Tesouro Nacional.
Tese de julgamento: A doação estimável de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) por candidato a cargo majoritário a
candidato a cargo proporcional filiado a partido distinto, ainda que sob a
forma de material conjunto de campanha, configura irregularidade grave e
caracteriza a aplicação irregular dos recursos, impondo-se o recolhimento
do montante integral ao Tesouro Nacional pelo candidato responsável pelo
repasse irregular.
Dispositivos relevantes citados:
Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 17, §2º, §2º-A e §9º.
Jurisprudência relevante citada
- TSE, REspe nº 060018015, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJE 02/08/2023.
- TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060305755, Rel. Des.
Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, DJE 27/03/2023.
- TRE, RECURSO ELEITORAL nº 060041159, Acórdão, Des. Luiz Osorio
Moraes Panza, Publicação: DJE - DJE, 16/12/2024.
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
nº060045322, Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça,
Publicação: DJE - DJE, 20/03/2025.

Tampouco a menção dos recorrentes, de que o juízo a quo expendeu interpretações
diferentes em outros processos julgados naquela unidade eleitoral (referentes a partes
alheias), tem a aptidão de causar efeitos endoprocessuais, a ponto de afastar as
conclusões solidificadas acerca da irregularidade da conduta praticada.
Desse modo, a doação estimável de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha – FEFC, feita pelos recorrentes, a candidatos ao cargo de vereador, filiados
a partido diverso, constitui aplicação irregular de recursos, impondo-se o recolhimento
de R$ 7.140,00 ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 17, § 9º e art. 79, § 1º, da
Resolução TSE n. 23.607/2019.
A falha, no montante de R$ 7.140,00, corresponde a 6,45% da movimentação
financeira total de campanha.
Para aprovação das contas com ressalva, o entendimento do Tribunal Superior
Eleitoral, adotado por esta Corte, considera necessário, de forma não cumulativa, que:
a) os valores irregulares não ultrapassem o valor nominal de R$ 1.064,00; b) as
irregularidades, percentualmente, não superem 10% do total; e c) as irregularidades

Num. 44742691 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/09/2025 18:37:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092618372643300000043680755
Número do documento: 25092618372643300000043680755
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 13:33:49
não tenham natureza grave (AgR-REspEl 0601306-61, rel. Min. Mauro Campbell
Marques, DJE de 23.11.2020).
Como se vê, o valor e o percentual da irregularidade não excedem os limites adotados
pelo Tribunal Superior Eleitoral para a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, com o fim de aprovar as contas com ressalva, de modo que,
acertadas as conclusões da r. sentença recorrida, não deve ser provido o recurso.

III – DECISÃO
Diante do exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso,
mantendo-se a sentença que julgou aprovadas com ressalvas as contas de José
Etevaldo de Oliveira e Gerson Rodrigues dos Santos, relativas às Eleições 2024, e
determinou o recolhimento ao Tesouro Nacional de R$ 7.140,00, nos termos do artigo
79, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

OSVALDO CANELA JUNIOR
Desembargador Eleitoral

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600381-
44.2024.6.16.0169 - Altamira do Paraná - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL OSVALDO
CANELA JUNIOR - RECORRENTES: JOSE ETEVALDO DE OLIVEIRA, GERSON RODRIGUES DOS
SANTOS - Advogada dos RECORRENTES: CASSIA DANIELA GONCALVES - PR77140 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 169ª ZONA ELEITORAL DE CAMPINA DA LAGOA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador

Num. 44742691 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/09/2025 18:37:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092618372643300000043680755
Número do documento: 25092618372643300000043680755
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 13:33:49
Luiz Osorio Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 23.09.2025